Tribunal: TJSP
Processo: 2035141-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA, SEJA NAS RAZÕES RECURSAIS, SEJA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS, DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MITIGAR A EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, EM FACE DA EXECUÇÃO ESTAR SUSPENSA EM RELAÇAO À EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADOS, DE MODO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA, SEJA NAS RAZÕES RECURSAIS, SEJA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS, DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MITIGAR A EXIGÊNCIA LEGAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, EM FACE DA EXECUÇÃO ESTAR SUSPENSA EM RELAÇAO À EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADOS, DE MODO EFETIVO, OS REQUISITOS AUTORIZADORES A QUE ALUDE O § 1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA, AGRAVO NÃO PROVIDO.